Tribunal: TJMT
Processo: 1009709-69.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009709-69.2017.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (244)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a). YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA,

DES(A).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO

Parte(s):

[JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), AMARILIO CALHAO NETO - CPF: 314.140.011-34 (RECLAMANTE), Juízo da Vara de Ação Civil Pública (RECLAMADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR (RECLAMADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADA A PRESENTE RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO -
ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 988 DO CPC

– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO – RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO - PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA.

1 - Nos termos do art. 988 do CPC, bem como do art. 231, do RI-TJMT, deve ser julgada procedente a reclamação quando comprovada violação à autoridade da decisão proferida pelo Tribunal.

2 - Não obstante, no caso específico da inobservância no primeiro grau do v. acórdão que declarou a nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença, inafastável o reconhecimento de que sobrevindo informações quanto à reconsideração da decisão e a determinação para nova intimação do requerido da sentença, em cumprimento ao v. acórdão,
constituiu causa superveniente de perda do objeto, haja vista que, a partir de então, o processo originário retomará o seu curso regular, restando prejudicada a reclamação.

3 – Reclamação prejudicada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Cuida-se de Reclamação interposta por
AMARILIO CALHAO NETO
, contra decisão proferida pelo MM Juízo da Vara de Ação Civil Pública e Popular da Comarca de Cuiabá/MT, com arrimo no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e artigo 231 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, objetivando garantir a autoridade da decisão proferida nos Embargos de Declaração 157799/2015 que modificou os termos da decisão proferida no Agravo de Instrumento 58783/2015, e,
“declarou nula a certidão de intimação da sentença, bem como a certidão de trânsito em julgado, ficando sem efeitos todos os atos seguintes nos autos”.

Verbera o Reclamante que o Juízo Reclamado ao tomar ciência do comando judicial negou cumprimento e contrariou a decisão esposada no Acórdão do Tribunal de Justiça, proferindo nova decisão no sentido de suspender o trâmite do feito, bem ainda, determinando o encaminhamento de cópia ao D. Desembargador Relator, com escopo de demonstrar a ausência de vício ou impropriedade na intimação, agindo assim, em afronta ao princípio do
ne procedat judex ex officio
, que proíbe a ação de ofício sem a provação de uma das partes.

Discorre o Reclamante que em face do descumprimento Reclamante ingressou com Agravo de Instrumento, distribuído sob o no 1002559-71.2016.8.11.0000, o qual não foi conhecido, vez que acolhida a preliminar de inadequação da via eleita arguida pelo Ministério Público Estadual1.

Acentua que mesmo não conhecido o instrumento pelo Relator, o Ministério Público Estadual manifestou nos autos e promoveu a Ação Rescisória sob o no 100.3908-75.2017.8.11.0000, com intuito de reformar a decisão proferida nos Embargos de Declaração n. 157799/2015.

À vista de tais argumentos, pede seja cumprida a determinação contida no Acórdão dos Embargos de Declaração 157799/2015 e publicada nova sentença para legal efetivação da intimação.

A autoridade reclamada prestou informações no id. 1635969.

O parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento da Reclamação - ID 1657771.

É o relatório

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Sabe-se que a reclamação é um procedimento jurisdicional que tem por escopo preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões (artigo 988, II, do CPC e 231 do RITJMT).

Conforme relatado, a questão posta em debate nesta Reclamação cinge-se em verificar se houve descumprimento da decisão proferida nos Embargos de Declaração 157799/2015 oposto nos autos do Agravo de Instrumento 58783/2015, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONTRADIÇÃO QUANTO À TESE DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO VERIFICADA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA – NÃO REALIZADA - CURADOR ESPECIAL - DEFENSOR PÚBLICO - PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM O ENVIO DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO - CONTRADIÇÃO CONSTATADA- EFEITO MODIFICATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO - RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em nulidade da citação por edital, quando constatado ter havido o esgotamento dos meios para localizar a parte requerida.
Verificada a existência de contradição, no acórdão recorrido, quanto à tese de nulidade da intimação da sentença, por não ter havido a remessa dos autos à Defensoria Pública, deve-se atribuir efeito infringente aos Embargos de Declaração, para prover parcialmente o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Embargante e, de consequência, declarar a nulidade da certidão de trânsito em julgado. (grifei)

Por sua vez, o
decisum
indicado como violador ao referido arresto do Tribunal, tem embasamento no teor da seguinte decisão proferida pela douta Magistrada
, verbis
:

“Vistos, etc.

Analisando os autos, especialmente a decisão proferida no Agravo de Instrumento n.o 58783/2015 e nos Embargos de Declaração n.o 157799/2015, onde houve provimento parcial do recurso para reconhecer a nulidade da intimação da sentença, verifico que o requerido agiu com extrema má-fé, subtraindo ao conhecimento do ilustre desembargador relator dos recursos parte do andamento do processo, notadamente a intimação pessoal do Defensor Público que atuava no feito, mediante aposição de sua assinatura na própria sentença, no dia 20/01/2014.

O requerido feriu a boa-fé objetiva ao manipular a verdade dos fatos para conseguir uma decisão favorável da Instância Superior, infringindo, assim, o dever de lealdade processual, conforme previsto no art. 14 e seguintes do CPC/1973 e art. 77 e seguintes do CPC/2015. Por ora, entendo que a decisão proferida nos Embargos de Declaração n.o 157799/2015 não pode ser cumprida, até que o i. relator dos recursos tenha conhecimento do ocorrido.

Desta forma, suspendo o trâmite deste feito e determino que seja oficiado ao desembargador relator do Agravo de Instrumento n.o 58783/2015 e dos Embargos de Declaração n.o 157799/2015, enviando-lhe cópia da sentença de fl. 1.281/vo; das fls. 1.282/1.283, bem como extrato do andamento processual no Sistema Apolo, demonstrando, assim, que a intimação da sentença condenatória foi realizada de forma regular, inexistindo qualquer vício ou impropriedade.

Intime-se o requerido e cientifique-se o representante do Ministério Público.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de agosto de 2016.”

Não obstante,
verifico que no id. 7760194 sobreveio aos autos ofício da MM. Juízo “a quo” informando sobre a revogação da decisão que determinou a suspensão do processo, e, por conseguinte, ordenou o prosseguimento do feito em cumprimento aos acórdãos proferidos nos recursos n.o 58783/2015 e 157799/2015, determinando a intimação do Requerido, por seu patrono, da sentença proferida as fls. 1.268/1.275 daqueles autos originários.

Nessas circunstâncias,
deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto da Reclamação, julgando-a prejudicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021